Tribunal: TJDFT
Processo: 0749501-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente a impugnação ao bloqueio de valores por meio do sistema SisbaJud. O agravante sustenta que o montante bloqueado, oriundo de empréstimo consignado, destina-se ao seu sustento e ao pagamento de pensão alimentícia para seus filhos, razão pela qual requer o reconhecimento da impenhorabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se valores provenientes de empréstimo consignado são impenhoráveis; e (ii) estabelecer se a proteção prevista no artigo 833, X, do CPC, que assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, pode ser estendida a outras contas bancárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que valores oriundos de empréstimo consignado não possuem, por si sós, caráter salarial, sendo passíveis de penhora, salvo comprovação de que são imprescindíveis à subsistência do devedor e de sua família.
3. O agravante não demonstrou que os valores bloqueados eram utilizados para sua subsistência ou para o pagamento de pensão alimentícia, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no artigo 854, §3o, I, do CPC.
4. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC aplica-se exclusivamente a valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, não alcançando outras modalidades de investimento ou contas bancárias.
5. Ainda que se admita interpretação extensiva desse dispositivo, a proteção exige a demonstração de que a quantia bloqueada representa a única reserva monetária do executado, o que não foi comprovado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Valores oriundos de empréstimo consignado não possuem, por si sós, natureza salarial, sendo passíveis de penhora, salvo comprovação de que são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família.
2. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, aplica-se exclusivamente a valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, não se estendendo a outras contas bancárias.
3. Cabe ao executado o ônus de demonstrar a natureza alimentar da verba penhorada e a inexistência de outros recursos financeiros, sob pena de manutenção do bloqueio.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 797, 833, IV e X, e 854, §3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.820.477/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 19/5/2020, DJe 27/5/2020; STJ, REsp no 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 13/8/2014, DJe 29/8/2014; TJDFT, Acórdão no 1843664, 07446380820238070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 4/4/2024, DJE 12/6/2024.